Tribunal: TJES
Processo: 5009593-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009593-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA MAURO RANGEL
AGRAVADO: REINALDO ZANETE MAURO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DA PENHA MAURO RANGEL

em face da r. decisão, por cópia no evento 3451772, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por
REINALDO ZANETE MAURO
e MARIA DA GLORIA MONTEIRO MAURO
, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para
manter os requerentes na posse do imóvel, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de violação do preceito, até ulterior deliberação.

Em breve síntese, nas razões recursais apresentadas no evento 3451756, a agravante aduz: I) preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois “O imóvel [...] não pertence mais a agravante, parte dele (14.000m2) desde 19/12/2020, e o restante desde 14/02/2021, quando a mesma realizou a venda através de recibo e contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel rural e, posteriormente, via escritura pública em 23/04/2021 para o Sr. Diego Callegari Mauro e sua esposa Gisele Andreão Mauro” e “o suposto contrato verbal de arrendamento, não foi realizado entre os agravados e a agravante, e sim com seus pais e irmãos, ou seja, terceiros que não fazem parte da lide” (fl. 05); II) no mérito, aduz “a alegação de que o primeiro agravado realizou contrato de arrendamento verbal com seus genitores Cremilda e Antonio Mauro para cultivar a propriedade não pode prosperar, uma vez estes não eram proprietários ou posseiros das terras à época declarada, posto que realizaram a doação do bem imóvel a seus filhos em 22/03/1963 (certidão em anexo) e, há 12 (doze) anos atrás, todos os proprietários eram maiores e capazes” (fl. 08); III) “No que se refere ao suposto contrato verbal realizado com a irmã Sra. Neusa Mauro, conforme declaração em anexo, podemos constatar que a mesma nega ter realizado com os agravados qualquer tipo de contrato de arrendamento verbal na referida propriedade rural, sendo que os agravados cultivaram a tempo atrás, somente uma área de café, no terreno que ainda pertence a Sra. Neusa Maria Mauro, medindo 12.200 m2 (doze mil e duzentos metros quadrados), e foram devidamente pagos pelo serviço à época” (fl. 08); IV) “na remota hipótese da Sra. Neusa Mauro ter realizado com os agravados contrato de arrendamento verbal há 12 anos atrás [...] devemos observar o entendimento do STJ RECURSO ESPECIAL Nº 1.168.834 - SC (2009/0234610-4), que entende que por tratar-se de condomínio à época, sem a divisão e demarcação da área, seria necessário o consentimento de todos os condôminos para ser autorizado a entrega da posse, fato este que nunca existiu, pois todos os antigos condôminos negam a existência de contrato verbal” (fl. 08); V) “Ambas as testemunhas ouvidas nos autos não confirmam o arrendamento verbal realizado a 12 anos atrás na referida área, as mesmas somente informam que o agravado, Sr Reinaldo, cultivou aquelas terras, contudo, o Sr. Reinaldo também possuía propriedade naquelas terras em condomínio com os irmãos e atualmente é arrendatário de um de seus irmãos, Sr. Claudio Mauro na mesma região” (fl. 09); VI) “conforme declaração de retratação que segue em anexo, a testemunha dos Agravados, o Sr. José Augusto Stein, faltou com a verdade, devendo ser desconsiderado tal depoimento em razão do falso testemunho” (fl. 10); VII) “absurda a alegação de contrato de arrendamento rural verbal, pois os agravados nunca tiveram a posse da propriedade rural da Agravada, possuindo somente o primeiro agravado o domínio do bem como administrador por meio de procuração pública no período de 03/11/2017 a 23/03/2021. Assim, os agravados apenas possuíam mera detenção da coisa em nome de outrem, mediante procuração pública, ou seja, a posse precária resultante de ato permissivo da proprietária à época, que não pode ser confundida com a posse” (fl. 11); VIII) “Sustentam os agravados que todos os impostos eram pagos por eles, contudo, o Imposto Territorial Rural – ITR, Darf e INCRA da propriedade rural anexados à petição inicial, eram emitidos todos em nome da agravante, com o pagamento de impostos realizado com o patrimônio financeiro da agravante, inclusive, a nota fiscal no ID nº 6354425 às fls. 04 consta pagamento em 03/10/2016 de imposto em nome do falecido marido da agravante Sr. Julio Cesar Rangel, os demais recibos anexados à peça exordial não constam a fonte pagadora, ou seja, não foram os agravados que pagaram os impostos e sim a agravante, conforme consta nos autos” (fl. 12); IX) “os demais comprovantes e notas fiscais de compra de produtos agrícolas não comprovam ser da propriedade rural em debate, tendo em vista que a localidade rural de Estrela do Norte, junto ao município de Castelo/ES, trata-se de Distrito com grande extensão” (fl. 12); X) “o Sr. Reinaldo Mauro, ora primeiro agravado e sua esposa, também possuem propriedade rural na região de Estrela do Norte, onde residem, inclusive possuem contrato de arrendamento rural na mesma localidade como arrendatário do Sr. Claudio Mauro, conforme documento anexo, portanto, as notas fiscais de compra de mercadorias agrícolas anexadas à peça exordial, não comprovam que a compra de mercadoria tenha sido efetivamente destinada à área em debate, vez que os agravantes também cultivam terras naquela região” (fl. 12); XI) “Os Agravados não anexaram aos autos sequer um comprovante de pagamento (aluguel) do arrendamento rural com a agravante ou com a Sra. Neusa Mauro, no alegado período de 12 (doze) anos de arrendamento rural. As testemunhas não presenciaram ou não souberam informar qual foi a forma de contrato ou a negociação do pagamento do arrendamento verbal. A verdade Excelentíssimos Julgadores, é que os Agravados nunca tiveram a posse ou realizaram contrato de arrendamento verbal, sendo somente administradores do imóvel por curto período de tempo” (fl. 13).

O imóvel objeto da lide, inicialmente pertencente à Sra. Neusa Mauro, irmã do agravado assim como da agravante, adveio de uma divisão do imóvel de matrícula nº 7043, registrado no livro 3-G, que foi doado, ainda em vida, pelos genitores das partes, Antônio Mauro e Cremilda Zanete Mauro, a seus cinco filhos mais velhos, quais sejam: Zelino (falecido), Osvaldo, Neusa, Reinaldo (agravado) e Genivaldo Mauro, com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, enquanto vivos os donatários, bem como usufruto vitalício (evento 6367881 na origem).

De acordo com a petição inicial, a divisão foi realizada de forma fática e a parte que coube à Sra. Neusa, apontada como pessoa com necessidades especiais, passou a ficar abandonada após o Sr. Antônio (pai das partes) ficar com a saúde muito debilitada, não tendo mais condição de trabalhar na terra – atualmente registrada na matrícula nº 9813, perante o Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Castelo (INCRA nº 950.211.297.384-4) –, motivo pelo qual os recorridos realizaram, há cerca de 12 (doze) anos e verbalmente, contrato de arrendamento rural com os genitores do agravado e sua irmã Neusa, em troca de 20% (vinte por cento) do café colhido, cujos pés foram plantados pelos agravados.

O referido imóvel foi vendido à agravante e a seu esposo no ano de 2015, mesmo ano da abertura da matrícula própria, e, em 18.03.2021, um dos filhos da agravante, sob orientação desta, entrou em contato com os agravados para informar a venda do imóvel por ela, sendo que algumas pessoas adentraram no imóvel com autoridade de donos, cavaram buracos e discutiram com os recorridos, momento em que estes acionaram a polícia.

Não obstante as alegações da agravante quanto a suposta impossibilidade de realização do suposto negócio jurídico de arrendamento rural e, nesse momento processual, não haver prova quanto à celebração do contrato de forma verbal, conforme observado pelo magistrado de origem, “O fato é que, a despeito da existência do contrato verbal de arrendamento rural ou mesmo da validade do negócio de compra e venda acima mencionados, os autores se mantêm na posse há vários anos na área”.

Isso foi comprovado, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em audiência, que confirmaram que a área indicada pelos agravados, cuja planta consta no evento 6354201 dos autos de origem, é exatamente a área sobre a qual este exercem a posse há mais de 10 (dez) anos
1
, com plantio e colheita de café, vejamos:

[...] essa lavoura era da Neusa, nós plantamos, formamos o café, e é o Reinaldo que toma conta dessa propriedade. [...] já tem mais de 10 anos que ele toma conta dessa propriedade [...] a maioria da lavoura eu ajudei ele a formar [...] (Testemunha Oswaldo Joaquim Soares – parte 008 – evento 7122138 do processo originário).

[...] foi o Reinaldo [que plantou os pés de café nesse terreno] [...] foi sempre o Reinaldo cuidando dela [da lavoura] [...] (Testemunha José Augusto Stein – parte 003 – evento 7123333 do processo originário).

E apesar do contrato de parceria agrícola firmado entre a agravante e o Sr. Pedro Borges, acostado no evento 7056798 dos autos de origem, datado de 2015, a testemunha José Augusto Stein elucidou, quando perguntado se Pedro Borges trabalhava como parceiro agrícola na área objeto da lide, que “não [era] exatamente essa [área] onde está em questão hoje [...] nessa parte onde está em questão não trabalhava, trabalhava em uma outra ao lado” (Testemunha José Augusto Stein – continuação 003 – evento 7123424 do processo originário).

Até mesmo o áudio enviado pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
por um dos filhos da agravante, Marcos Vinicius Mauro Rangel, aos agravados denota que eles exerciam a posse da área, já que avisa que ele e “Diego” passarão a administrar as terras de sua mãe (agravante), afirmando que sempre que necessário poderiam entrar em contato com um dos dois,
in verbis
: “qualquer coisa que a gente puder te ajudar, pode falar comigo ou com ele” (eventos 6354612 e 6355285).

Em se tratando de tutela possessória, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, a sua concessão depende do preenchimento dos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.

No presente caso, como visto, os elementos probatórios que instruem os autos evidenciam que os agravados exercem a posse do imóvel, bem como que esta foi turbada e a data de sua ocorrência, pelos boletins de ocorrência acostados na origem (eventos 6354432, 6437750, 6547706, 6559700 e 7056952 do processo originário).

E embora não tenham indicado que foi a agravante a pessoa que praticou a turbação de sua posse, evidenciaram que a moléstia foi praticada por um dos compradores da propriedade rural, Sr. Diego Callegari Mauro, e por um dos filhos da recorrente, que agia em seu nome, Marcos Vinicius Mauro Rangel, além de outros indivíduos, o que não foi objeto de impugnação pela recorrente.

Aliás, nesse ponto, saliento que quanto à ilegitimidade passiva alegada pela agravante com base na circunstância de não ser mais a proprietária/possuidora do imóvel atualmente e não ter sido apontada como a pessoa com quem foi realizado o contrato verbal de arrendamento rural, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, ainda não foi objeto de análise no Juízo
a quo.
Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão
ad quem
importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação do douto magistrado de primeiro grau acerca da questão.

Importa mencionar, ademais, que as declarações dos irmãos e mãe dos litigantes, acostadas junto ao presente recurso, foram produzidas de forma unilateral, de modo que deve preponderar, nesse momento processual, a força probatória dos depoimentos colhidos perante o douto magistrado de origem.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Antes mesmo de ser outorgada, pela agravante, ao agravado procuração pública para administrar seus bens, em 2017, (evento 6354442), revogada em 2021 (evento 7056764).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS –TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Não obstante as alegações da agravante quanto a suposta impossibilidade de realização do suposto negócio jurídico de arrendamento rural e, nesse momento processual, não haver prova quanto à celebração do contrato de forma verbal, conforme observado pelo magistrado de origem, “O fato é que, a despeito da existência do contrato verbal de arrendamento rural ou mesmo da validade do negócio de compra e venda acima mencionados, os autores se mantêm na posse há vários anos na área”.

2
.
Isso foi comprovado, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em audiência, que confirmaram que a área indicada pelos agravados é exatamente a área sobre a qual este exercem a posse há mais de 10 (dez) anos, com plantio e colheita de café. E apesar do contrato de parceria agrícola firmado entre a agravante e terceiro estranho à lide, datado de 2015, a testemunha elucidou que o parceiro não trabalhava na área objeto da demanda, mas na área ao lado. Até mesmo o áudio enviado pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
por um dos filhos da agravante aos agravados denota que eles exerciam a posse da área, já que avisa que ele e “Diego” passarão a administrar as terras de sua mãe (agravante), afirmando que sempre que necessário poderiam entrar em contato com um dos dois.

3
.
Os elementos probatórios que instruem os autos evidenciam que os agravados exercem a posse do imóvel, bem como que esta foi turbada e a data de sua ocorrência, pelos boletins de ocorrência acostados na origem. E embora não tenham indicado que foi a agravante a pessoa que praticou a turbação de sua posse, evidenciaram que a moléstia foi praticada por um dos compradores da propriedade rural e por um dos filhos da recorrente, que agia em seu nome, além de outros indivíduos, o que não foi objeto de impugnação pela recorrente.

4
.
Aliás, nesse ponto, quanto à ilegitimidade passiva alegada pela agravante com base na circunstância de não ser mais a proprietária/possuidora do imóvel atualmente e não ter sido apontada como a pessoa com quem foi realizado o contrato verbal de arrendamento rural, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, ainda não foi objeto de análise no Juízo
a quo.
Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão
ad quem
importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação do douto magistrado de primeiro grau acerca da questão.

5
.
Importa mencionar, ademais, que as declarações dos irmãos e mãe dos litigantes, acostadas junto ao presente recurso, foram produzidas de forma unilateral, de modo que deve preponderar, nesse momento processual, a força probatória dos depoimentos colhidos perante o douto magistrado de origem.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.